Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PROVIDÊNCIAS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO INJUSTIFICADO E MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito do exercício da autotutela administrativa, “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé” (art. 54 da Lei no 9.784/1999 c/c art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001). De sua vez, os atos praticados pela administração pública sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas. Embora o exercício da autotutela, para tornar nulos ou anuláveis os seus atos (art. 53 da Lei no 9.784/1999), se sujeite ao prazo decadencial quinquenal, o transcurso do referido prazo não se perfectibiliza quando devidamente comprovada a má-fé daquele que tenha sido beneficiário do ato anulado.

2. A percepção da indenização de transporte sem comprovação de mudança de domicílio implica a má-fé do beneficiário da vantagem pecuniária e legitima o exercício da autotutela administrativa e do controle exercido pelo Tribunal de Contas, sem sujeitá-los ao prazo decadencial quinquenal.

3. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Temas no 666, 897 e 899), deliberou sobre a controvérsia atinente à (im)prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, tendo em vista o disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal. O prazo prescricional aplicável ao ressarcimento ao erário fundado em decisão do Tribunal de Contas em procedimento de tomada de contas especial é quinquenal e deve ser contado, à luz da teoria da actio nata, a partir da conclusão do referido procedimento, momento em que a irregularidade é assentada no âmbito do controle administrativo efetivado e dá azo à pretensão de ressarcimento. No caso, não há falar em transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a data de conclusão do processo de tomada de contas especial e o início da adoção de providências, pelo ente distrital, para o desconto dos valores recebidos indevidamente pelo apelante.

4. Sem a contrapartida da comprovação de ilegalidade no procedimento de tomada de contas especial (art. 373, I, do CPC), concluindo o TCDF pela irregularidade na percepção da indenização de transporte, uma vez que a vantagem foi recebida à falta de demonstração da alteração de domicílio, a restituição dos valores indevidamente pagos pela Administração Pública é impositiva.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.